Tribunal: TJDFT
Processo: 0755995-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755995-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ACTM GESTAO DE ATIVOS LTDA, FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS, GILVAN MONTEIRO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o requerimento de realização de nova pesquisa de ativos financeiros de ACTM Comércio Varejista de Alimentos Ltda, FNTR Comércio Varejista de Alimentos Ltda. – EPP, Francisca Natania Tavares dos Reis e Gilvan Monteiro Silva pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O Juízo de Primeiro Grau considerou a inexistência de elementos que indicassem alteração na situação patrimonial dos executados e registrou a realização de pesquisa anterior infrutífera, motivo pelo qual determinou a manutenção da suspensão processual prevista no art. 921, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil. O Banco Santander (Brasil) S.A. sustenta que o indeferimento viola os arts. 797 e 835 do Código de Processo Civil, pois frustra o acesso ao meio mais eficaz de localização de bens penhoráveis. Acrescenta que a execução tramita desde o ano de 2023 sem localização de patrimônio e que todos os demais requerimentos de pesquisa patrimonial foram negados, dentre eles acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), expedição de ofícios à Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (Censec) e à Secretaria de Estado de Economia, consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e requerimento de penhora portas adentro. Defende que a reiteração das pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desde que observada a razoabilidade, especialmente diante da possibilidade de movimentação financeira dos executados ao longo do tempo. Requer a concessão de efeito ativo para determinar o acesso imediato ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Pede a reforma integral da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento (id 79688603). Preparo recolhido (id 79783004). É o breve relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de reiteração da pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A jurisprudência é firme no sentido de permitir a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que o princípio da razoabilidade seja observado. [1] O mero decurso do tempo entre uma pesquisa e outra, por si só, não autoriza a repetição da medida. A parte credora deve apresentar indícios concretos de mudança na capacidade econômica do executado, sob pena de transferir ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. O uso reiterado e genérico das ferramentas de busca, sem base objetiva, distorce a finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição da jurisdição e compromete os deveres de cooperação e lealdade processual. Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, Rel.a Min.a Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/11/2022, DJe: 30/11/2022) Embora o Banco Santander (Brasil) S.A. alegue que a movimentação financeira de ACTM Comércio Varejista de Alimentos Ltda, FNTR Comércio Varejista de Alimentos Ltda. – EPP, Francisca Natania Tavares dos Reis e Gilvan Monteiro Silva é contínua e variável, especialmente por tratar-se de empresas do ramo varejista de alimentos, e sustente que o resultado das pesquisas patrimoniais pode se alterar ao longo do tempo, não apresentou qualquer elemento concreto capaz de demonstrar modificação fática na situação econômica da parte devedora. A mera suposição acerca de eventual ingresso de valores ou os argumentos genéricos relacionados à natureza das atividades exercidas não constituem prova idônea a justificar a reiteração imediata da pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A ausência de indícios concretos de alteração patrimonial inviabiliza o deferimento do requerimento de renovação automática da ordem de bloqueio, sob pena de banalização do sistema e deslocamento indevido da carga probatória ao órgão jurisdicional. A reiteração indefinida de diligências sem elementos concretos que indiquem a viabilidade de êxito é incabível. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À ACTM Comércio Varejista de Alimentos Ltda, FNTR Comércio Varejista de Alimentos Ltda. – EPP, Francisca Natania Tavares dos Reis e Gilvan Monteiro Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/5/2023, DJe: 10/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/5/2022, DJe: 2/6/2022.